Tribunal: STF
Processo: RHC 227238
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 782.252/MT, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1º Região, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ESTRANGEIRO SEM VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. QUANTIDADE ELEVADA DE COCAÍNA. PRISÃO DOMICILIAR. TUTELA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Não havendo demonstração de que o paciente, estrangeiro, preso por decisão fundamentada, e por tráfico de drogas, tenha algum vínculo objetivo com o Brasil — residência, trabalho fixo ou família constituída —, mostra-se justificada, si et in quantum, a sua prisão preventiva, como garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, e mesmo por conveniência da instrução processual, ante o temor fundado de que, em liberdade, venham a evadir-se do distrito da culpa.



    2. É, ainda, legítima a segregação cautelar, com a finalidade de garantia da ordem pública, quando se constata a participação de agente, preso em flagrante, com outros agentes, com elevada quantidade de droga, como se deu na hipótese, com a apreensão de 109 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína e 123 kg de substância análoga à pasta base de cocaína, numa situação fática, segundo a decisão impetrada, mas dependente de certificação na instrução, que demonstra a gravidade da conduta investigada.



    3. O pai é indispensável à criação dos seus filhos, mas o benefício requerido de prisão domiciliar, tal como previsto no art. 318, IV, do CPP, pressupõe que o paciente seria o único responsável pelos cuidados dos filhos até 12 anos de idade, o que não ficou comprovado no writ, pois contarão com a presença materna, como assim já entendeu, corretamente, a decisão impetrada.



    4. Os autos revelam a presença dos pressupostos para a manutenção do decreto de prisão preventiva, previstos nos artigos 282, I e II, § 6º e 312, do CPP. Por outro lado, o enredo fático e as condições pessoais do paciente não se enquadram na hipótese de imposição das medidas cautelares diversas da custódia combatida (art. 319/CPP).



    5. Denegação da ordem de habeas corpus. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acordão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, o presente habeas corpus trata-se de reiteração de pedido, uma vez que a controvérsia ora suscitada foi objeto de apreciação nos autos do RHC n. 170.404/MT, em 07/10/2022, oportunidade em que o recurso em habeas corpus foi desprovido. (Precedentes) 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem de habeas corpus requerida para colocar o paciente em liberdade provisória e, subsidiária, para que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, por ser medida de direito e de Justiça. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão impugnado, ao manter a decisão que não conheceu da matéria por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no RHC 170.404/MT. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente